Tribunal: TJMT
Processo: 1002557-07.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002557-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 01.339.738/0001-40 (APELADO), MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (ADVOGADO), GERALDO JOAO DA COSTA - CPF: 244.243.746-53 (APELANTE), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL
- RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS -
RETENÇÃO INDEVIDA

- ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DO BEM MÓVEL POR EX-SÓCIO - AUSÊNCIA DE PROVA
- ÔNUS PROBATÓRIO - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO OBSERVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Em atenção à distribuição do ônus da prova, constante no art. 373 do Código de Processo Civil, cabe ao Requerido a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito, o que não foi observado nos presentes autos.

Diante das provas robustas apresentadas pela parte Autora, ora Apelada, tenho que a
i
nsurgência recursal não comporta acolhimento.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
or
Geraldo João da Costa
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Nona
Vara Cível da
Comarca de
Cuiabá
,
que
, em sede Ação
de
Reparação de Danos
,

ajuizada por GD Comércio de Borrachas e Derivados LTDA,
julgou

procedente
s
o
s
pedido
s

vertidos na inicial
, para condenar

o Requerido ao pagamento de indenização no valor previsto da tabela FIPE do veículo
r
etroescavadeira
.

Irresignado, o Apelante sustenta
que
foi responsável pelo pagamento do veículo em questão, realizado
por meio de conta contábil no Banco Bradesco GD – Prainha, utilizada, exclusivamente, para
este fim.

A
rgumenta
que
na conta contábil está descriminado todos os pagamentos das parcelas financiadas da máquina retroescavadeira, incluindo, também, taxas e despesas bancárias.

Alega que
, à época, a diretora financeira, Sra. Romilda,
era responsável por lançar
pagamentos, fato que restou, a seu ver, incontroverso nos presentes autos.

Com tais razões, requereu o provimento do Apelo interposto a fim de
alterar o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau
,
e
julgar
im
procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada (id. 204760710).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Geraldo João da Costa, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, em sede Ação de Reparação de Danos, ajuizada por GD Comércio de Borrachas e Derivados LTDA, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, para condenar

o Requerido ao pagamento de indenização no valor previsto da tabela FIPE do veículo retroescavadeira.

Extrai-se da inicial
que
GD Comércio de Borrachas e Derivados LTDA ajuizou a presente demanda em face de
Geraldo
João da Costa, eis que,
o
requerido
, então sócio da empresa autora, foi excluído da sociedade por força de homologação de transação.

Após, não pertencendo mais ao quadro societário da empresa autora, o demandado teria retido para si, indevidamente, uma
“RETROESCAVADEIRA 4X4 MOTOR TURBO MODELO 3C PLUS CABINE ABERTA (CANOPY) MARCA JCB CHASSI SERIE 9B9214T04ABDT4449 RENAVAN 514000 COR AMARELA, ANO 2010 ANO FABRICAÇÃO 2010”.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos na inicial:

(...)

8- Posto isso, requer seja o requerido citado para que responda aos termos da presente ação no prazo legal, sob pena de revelia, devendo ao final ser julgada TOTALMENTE PROCEDENTE para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), nos termos acima, bem como das custas processuais e honorários advocatícios de 20%.

(...)”.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito para CONDENAR o réu ao pagamento de indenização no valor previsto da tabela FIPE do veículo Retroescavadeira 4x4 motor turbo modelo 3C PLUS Cabine aberta (CAPONY) marca JCB, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% a.m., a partir da emissão da Nota fiscal.

CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Da sentença,
Geraldo João da C
osta

interpôs
o presente Apelo,
o qual passo à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade
de condenar a parte Requerida, ora Apela
nte
, ao pagamento de indenização a título de dano material,
pel
a subtração indevida
de máquina escavadeira.

A questão
p
osta é
de simples resolução
e
despicienda
maiores digressões.

Isso, pois,
o Apelante não se desincumbiu do ônus comprobatório que lhe é devido. Explico.

R
estou demonstrado
, durante a instrução processual,

que a máquina retroescavadeira, objeto da presente lide, é de propriedade
da GD Comércio de Borrachas e Derivados LTDA, ora Apelada, e foi adquirida por meio de Cédula de Crédito Rural (id. 204759810).

Há
nos autos, também,
registr
o
de
pagamento das parcelas devidas
,
por meio de extratos bancários provenientes da
Conta Corrente n. 0011660-2 e Agência 2117, no Banco Bradesco,
em nome de GD Comércio de Borrachas e Derivados LTDA, CNPJ 001.339.738/0001-40.

Sendo assim, em atenção à distribuição do ônus da prova, constante no art. 373 do Código de Processo Civil, estou convencido que o Requerido, ora Apelante, não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito, de forma que a insurgência recursal não comporta acolhimento.

Inclusive, em sede de audiência de instrução, o Apelante somente trouxe à apreciação judicial
, terceiro na qualidade de
informante que, como é de sabença geral, não possui compromisso de dizer a verdade, de forma que não há se falar em
comprovação quanto aos argumentos trazidos em sede de contestação e de
razõ
es recursais
.

Logo, em razão da comprovação da propriedade de bens e do regular pagamento pela parte Autora, ora Apelada, não há se falar em provimento do recurso sob análise.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO ACOLHIMENTO - AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DOCUMENTOS HÁBIL PARA SEU EMBASAMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE OCORREU A ENTREGA DO COMBUSTÍVEL PARA A AUTORA
- AUSÊNCIA

DE PROVAS PARA CORROBORAR TAL ASSERTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser reconhecida a legitimidade passiva ad causam da empresa Apelante, tendo em vista que o documento (Instrumento Particular de Confissão de Dívida), foi assinado em seu nome por Rodrigo de Almeida Flores que atuava à vista de todos como seu representante legal e estava à frente da compra e venda de combustíveis para a empresa, conforme comprovado nos autos, tendo perfeita aplicação ao caso a Teoria da Aparência.

A Ação Monitória é a via adequada para quem pretende, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo que embase seu direito, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem.

Cabe a parte demandada apresentar provas desconstitutivas, modificativas ou extintivas dos direitos sustentados pela parte Autora de forma que uma vez não se desincumbindo deste ônus, não há como acolher a pretensão recursal.

(N.U 1002961-44.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 27/11/2023)

AÇÃO DE RESSARCIMENTO - PRAZO TRIENAL – TERMO A QUO – DATA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS DESCONSTITUTIVOS – ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do entendimento do c. Superior Tribunal, o marco inicial do prazo prescricional, para o ajuizamento de ação regressiva tem início com o pagamento integral da dívida, não restando atingida a pretensão.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Cabe ao réu apresentar provas hábeis para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente, no caso vertente, atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus da qual não se libertou.

(N.U 0002985-38.2011.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 27/09/2023)

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Geraldo João da Costa
,
a fim de manter
i
ncólume

a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024